Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NOTÍCIA CRIME. OCORRÊNCIA POLICIAL. CRIMES DE NATUREZA SEXUAL PRATICADOS CONTRA MENORES DE IDADE. INDICIAMENTO. DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL JULGADA IMPROCEDENTE APENAS QUANTO A UM TIPO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MÁ-FÉ E DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONFIGURAÇÃO.

1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.

2. Quem, por ação ou omissão voluntária, viola direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, entendido como aquele que, ao ser praticado, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. É dever do ofensor indenizar o ofendido quando presentes o ato ilícito, o dano e o nexo causal (Código Civil, arts. 186, 187 e 927).

3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).

4. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova (STJ, REsp 956.943/PR).

5. Em regra, a apresentação de notícia crime à autoridade policial, ainda que acarrete a instauração de inquérito policial e a propositura de ação penal, constituiu exercício regular de direito (CC, art. 188, I). Precedentes.

6. A ação penal foi julgada improcedente por insuficiência de provas apenas quanto a um dos crimes denunciados. Além disso, não foi comprovada má-fé ou dolo por parte da noticiante, de forma que deve ser reconhecido o mero exercício do direito previsto no CPP, art. 5o, § 5o.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.